Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO RPV. HOMOLOGAÇÃO E PAGAMENTO.
1. Mostra-se incabível o pedido do exequente neste momento processual, notadamente porque os cálculos anteriormente foram homologados, sem impugnação das partes, com a devida expedição do precatório, pois é defeso ao juiz analisar novamente as questões já decididas.
2. Recurso desprovido.